Tribunal: TJDFT
Processo: 0017888-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017888-85.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: MICHELLE TEIXEIRA SOARES, WESLEY BARBOSA VASCONCELOS, FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. 1. Restando demonstrado o atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância, deve a construtora responder por perdas e danos, fixados, no caso, em valor razoável em sentença, os quais não podem ser cumulados com a cláusula penal, a teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os Recursos Especiais nos 1635428/SC e 1498484/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. [AgInt no AREsp 1583586 – STJ] 3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente à sucumbência de cada uma das partes (artigo 21, caput, do CPC/1973), observando-se o número de pedidos formulados e o número de pedidos julgados procedentes ao final da demanda. 4. Recurso da parte ré não provido. Recurso dos autores parcialmente provido A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 265 do Código Civil, afirmando ser parte ilegítima. Assevera que não concorreu para a incidência dos fatos narrados pelos recorridos, sequer constando no instrumento contratual objeto da demanda; c) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, argumentando que não pode ser condenada ao pagamento de lucros cessantes, porquanto ausente qualquer comprovação de prejuízo patrimonial; d) artigos 421, 422 e 476, todos do Código Civil, defendendo ser necessária a observância dos princípios da boa-fé contratual e da exceção do contrato não cumprido, formulando, para tanto, pedido subsidiário de ajuste do termo final de inadimplência à data da averbação do Habite-se. Postula a gratuidade de justiça e requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID. 24527513). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 265 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). De igual modo, veja-se o AgInt no AREsp 1051854/GO (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27/4/2021). Com relação à suposta violação aos artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.729.593 - SP (tema 996), concluiu que “[...] 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à suposta negativa de vigência aos artigos 421, 422 e 476, todos do Código Civil, também não merece subir o recurso especial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “os efeitos na mora subsistem até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel” (AgInt no REsp 1793602/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Quanto ao preparo, é entendimento assente no STJ de que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020) e de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508 (ID. 24527513). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016